Tribunal: TJBA
Processo: 8015400-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015400-39.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIANA LIMA CORREIA

Advogado(s)
:
ERIKA LULA MACHADO NERY, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LUA PEREIRA DA COSTA BATISTA

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DO
TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014
.
ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHARIA CIVIL. DIREITO À NOMEAÇÃO.
APROVAÇÃO EM 7º LUGAR. CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO PRESUMIDA
. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança Cível nº 8015400-39.2019.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA
e
, como agravada, MARIANA LIMA CORREIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator